Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712032-09.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O BRASAL – BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 35708310. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator